Tribunal: STF
Processo: ARE 1596269
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Ender Rellus de Mendonca interpõe agravo visando impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário, assentado em contrariedade ao artigos 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. (e-doc. 44). 
Insurge-se no apelo extremo contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no qual foi a pronúncia do agravante pelo crime de homicídio qualificado (e-doc. 22).
No apelo extremo, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou a Constituição da República, ante a “inexistência de provas de autoria suficientes a lastrear a pronúncia” (e-doc. 35, fl. 10).
Ao final, requer seja 
“seja o presente recurso conhecido diante o preenchidos dos pressupostos de admissibilidade e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, para reconhecer que o acordão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos constitucionais do art. 5º, “caput” e incisos XLVI e LVI, e art. 93, inc. IX, da Carta Magna, reformando-se o v. acórdão combatido, para cassar o v. acórdão, despronunciando-se o recorrente.”
Examinados os autos, decido.
O recurso não merece prosperar.
A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo apresenta a seguinte parte dispositiva: 

“Isto posto, deixo de admitir o recurso (Súmulas 279 e 282 do STF) e nego-lhe seguimento com fulcro no Tema 339 do STF.”

No ponto em que cabível o presente agravo, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois o agravante absteve-se de impugnar o fundamento da incidência da Súmula 282/STF.
Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Ante o exposto, não conheço do agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação da presente decisão e a baixa imediata dos autos à origem.
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente